Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ORTHO ART STUDIO SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA e THIAGO SILVA RODRIGUES com a intenção de modificar o julgado, sob a alegação de que houve omissão, reiterando os argumentos lançados em Recurso Inominado quanto à violação de dispositivos legais e constitucionais. Requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No caso dos autos, no entanto, não se configura nenhum vício, não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou mesmo entre eles e a conclusão adotada, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada.

4. Importante salientar que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada, de acordo com a legislação aplicada à espécie.

5. Alegam os embargantes que o acórdão embargado é omisso porque não enfrentou as razões apresentadas no recurso inominado quanto à fixação de prazo exíguo para apresentação da contestação, condicionado ao término do prazo para a embargada apresentar novos documentos; pelo fato das partes terem saído intimadas do prazo para manifestação da audiência, sem que houvesse publicação ou intimação pessoal ou do patrono, ainda que por meio de aplicativo (whatsapp), do início do prazo para apresentação da contestação; e que o único expediente referente à abertura do prazo de contestação foi o constante do portal eletrônico do PJE que registrou o início do prazo em 06/12/2022, em razão da juntada da certidão da ata da audiência de conciliação realizada em 29/11/2022, com ciência automática do expediente pelo servidor que a criou, sem qualquer ciência dos embargantes ou de seu patrono.

6. Sem razão os embargantes. Do contido da ata de audiência acostada no ID. 47816337, verifica-se que o ato foi realizado com a presença de ambas as partes, tendo restado infrutífera a tentativa de conciliação. Em seguida à tentativa frustrada de composição, as partes foram pessoalmente intimadas da abertura do prazo para manifestação nos autos, nos seguintes termos: “ Em cumprimento à Portaria GSVP 81, de 06 de setembro de 2016, certifico que, nesta data a(s) parte(s) autora(s), fica(m) intimada(s) a inserir(em) eletronicamente toda a documentação referente ao presente feito, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de perda da oportunidade de apresentar os documentos. Na oportunidade, a(s) parte(s) requerente(s) deverá(ão) dizer se tem testemunha(s) a ser(em) ouvida(s) e o que esclareceria(m) sobre os fatos. Se o caso, desde já, a(s) testemunha(s) deverá(ão) ser qualificada(s) e informado se há necessidade de intimação. A inserção de petições e/ou documentos pelas partes que não estejam assistidas por advogado e que não possuam certificação digital será EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail: najbsb@tjdft.jus.br, via petição própria de juntada ou requerimento padrão do TJDFT, devidamente assinado(a) e na forma de anexo ao e-mail, acompanhado obrigatoriamente do documento oficial de identidade (link do formulário de requerimento do TJDFT: https://atalho.tjdft.jus.br/qXRST5). Para informações processuais: (61) 9 9674-7168, ressaltando que este número não recebe documentos pelo whatsapp. Certifico ainda que, nesta data, a(s) parte(s) ré(s) fica(m) intimada(s) a inserir(em) eletronicamente toda(s) a(s) sua(s) defesa(s), de forma SUCINTA e OBJETIVA, juntando a documentação que julgar(em) pertinente(s), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do término do prazo concedido à(s) autora(s) para entregar(em) a documentação, sob pena de perda da oportunidade de apresentar a defesa e/ou documentos. Na oportunidade, a(s) parte(s) requerida(s) deverá(ão) dizer se tem testemunha(s) a ser(em) ouvida(s) e o que esclareceria(m) sobre os fatos. Se o caso, desde já, a(s) testemunha(s) deverá(ão) ser qualificada(s) e informado se há necessidade de intimação. (...)” (grifos no original). 6.1. A audiência foi realizada no dia 29/11/2022. A parte autora juntou documentos no dia 01/12/2022. O prazo para contestação começou a fluir no dia seguinte ao término do prazo concedido para manifestação da autora, conforme a certidão de intimação.

7. Importante salientar o sistema dos Juizados Especiais é regido pela Lei 9.099/95 e, ante o princípio da especialidade, somente serão aplicadas as disposições do Código de Processo Civil quando houver expressa e específica remissão na lei ou, ainda, nos casos de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da lei de regência, conforme estabelecido no Enunciado 161 do FONAJE. 7.1. Ademais, a intimação realizada em audiência de conciliação seguiu estritamente o disposto na Portaria GSVP do TJDFT no 81/2016, a qual prevê, no art. 8o, inciso I que: "Na hipótese de conciliação infrutífera, os prazos para juntada de documentos e/ou apresentação de contestação serão fixados da seguinte forma nos CEJUSCs, se presentes ambas as partes: 2 (dois) dias úteis para a parte autora juntar documentos; 5 (cinco) dias úteis, sucessivamente, para a parte ré juntar contestação e/ou documentos" (ID. 47816337), conforme ressaltado pelos próprios embargantes. Logo, não se há de falar em ocorrência de vício apto a anular a sentença.

8. No que tange ao prequestionamento, para sua alegação é necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios, conforme o disposto no Enunciado 125 do FONAJE, que estabelece que: “ Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”.

9. Assim, não resta qualquer vício a ser sanado, pois os recorrentes limitaram-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, a fim de que os pedidos que apresentam sejam deferidos na forma que entendem que lhes seja conveniente, o que é inadmissível na via eleita. Posto isto, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, nem no art. 1.022 do CPC.

10. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.